Tribunal: TJDFT
Processo: 0731980-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. ABSOLVIÇÃO “SUMÁRIA”. IMPOSSIBILIDADDE. DESCUMPRIMENTO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Descumprido o acordo de não persecução penal, cabível o oferecimento de denúncia e posterior prolação da sentença.

2. O encerramento da instrução processual implica na preclusão acerca de suposta absolvição sumária.

3. Recurso conhecido e não provido.